Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722232-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: JACIRA LOURDES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wallisson David de Freitas Vital, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Processo n°0706167-76.2021.8.07.0004), nos autos da ação de possessória com pedido de antecipação de tutela. A decisão recorrida determinou às partes que se abstivessem de promover qualquer alteração ou negociação sobre o imóvel em litígio até a decisão final, sob pena de multa diária. Requer o agravante a reforma da decisão para que possa usar e gozar do bem, ainda que não possa dispor do mesmo. Em suas razões recursais (ID 27188598), sustenta que a decisão agravada violou seus direitos como legítimo proprietário, ao determinar às partes que não promovessem quaisquer alterações no imóvel em litígio. Assevera que a agravada vendeu o imóvel para terceiro adquirente e o comprador do imóvel, por sua vez, vendeu-o ao agravante. Aduz que, na condição de legítimo proprietário, não pode sofrer impedimentos próprios da utilização do bem, eis que o adquiriu para prover o seu sustento e de sua família. Alega que o art. 1.299, do Código Civil, dispõe que “o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos”. O agravante trouxe aos autos contrato de cessão de direitos e obrigações que lhe garante a posse sobre o imóvel descrito como Núcleo Rural Chácara São João da Aliança Chácara 3, Gama-DF (ID 27188601). Apresenta, ademais, a cadeia sucessória do terreno (ID 27188603). Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, no tocante à determinação de abstenção de alterações no bem. Preparo comprovado (ID 27188599). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em analise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal tampouco da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, para deferimento da liminar em ação possessória, o autor deve demonstrar que preenche determinados requisitos, quais sejam: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse. Eis o teor da norma: "Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração." Nos autos originários, verifico que a parte autora, ora agravada, ajuizou ação possessória com pedido de expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração (art. 562, do CPC), em face de eventual turbação apresentada pelo réu/agravante no imóvel. Diante dos documentos apresentados pela autora, os quais atestaram o exercício de poderes inerentes à posse, o juízo a quo deferiu a liminar requerida. A despeito disso, o réu/agravante apresentou contestação c/c pedido de suspensão da liminar. Afirmou que autora transferiu o imóvel, objeto da demanda, a terceiro comprador que o vendeu ao agravante. Na oportunidade, juntou aos autos comprovantes de cessão de direitos. À vista da relevância dos fatos narrados pelo requerido e a juntada de documentos que, a princípio, comprovam que a autora transferiu parte do seu imóvel à terceiro, o juízo a quo deferiu o pedido do requerido para suspender o cumprimento da liminar e determinou a ambas as partes que se abstivesse de promover qualquer espécie de alteração ou de negociação sobre o imóvel em litígio. No juízo estreito, característico do provimento liminar, é possível afirmar que os documentos apresentados pelo recorrente são aptos a legitimar sua propriedade sobre a chácara. Todavia, não se encontra evidenciado nos autos, pelo menos em análise perfunctória, qual dos ocupantes detém a melhor posse do imóvel em litígio. Registre-se, ademais, que, a autora/agravada juntou aos autos originários documentos hábeis a demonstrar a sua posse no imóvel requerido. A decisão do juízo a quo foi assertiva ao determinar às partes a abstenção em promover qualquer espécie de alteração ou de negociação sobre o imóvel em litígio até decisão final, inclusive para resguardar o direito de ambas às partes. Eis o teor da aludida decisão, in verbis: "Os autos vieram conclusos em razão do pedido do requerido, formulado em sede de contestação, para suspender a liminar deferida nos termos da decisão de ID 95120086. Alega o requerido que a parte autora omite a verdade dos fatos, tendo em vista que transferiu o imóvel objeto da presente demanda a terceiro ( BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS, representado por Adriano Bedran) em 01/10/2019; que o contestante adquiriu o imóvel em 21/09/2020. Juntou aos autos os comprovantes de cessão de direitos de ID 95563104 e 95563108. Considerando a relevância dos fatos narrados pelo requerido e a juntada de documentos que, a princípio, comprovam que a autora transferiu parte do seu imóvel a terceiro, defiro o pedido do requerido para suspender o cumprimento da liminar, deferida nos presentes autos. No entanto, determino que as partes se abstenham de promover qualquer espécie de alteração( por exemplo: cercamento, fracionamento, construção, derrubada de vegetação) ou de negociação sobre o imóvel em litígio até decisão final na presente ação, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. (grifo nosso) Recolha-se o mandado já distribuído. Manifeste-se a parte autora em réplica, sobre a contestação." Grifou-se Portanto, diante de dúvidas, notadamente, em virtude da farta documentação de ambas as parte, no sentido de que se encontram legitimados a exercer a posse sobre o imóvel identificado como chácara, não há como reformar a decisão dos autos de origem. Nesse contexto, considerando a cautela que o caso requer e, da ausência de evidência de perigo de dano de difícil ou improvável reparação, impõe-se indeferimento do efeito suspensivo ora postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator